Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO EFETUADA NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE EXTIRPAR A CONSTRIÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES LIMITADOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Dessa forma, incumbe ao embargante, que alega ser real proprietário do bem penhorado, comprovar a aquisição efetiva e em data anterior ao ato constritivo (art. 373, I, do CPC).
2. No caso, o instrumento público de procuração coligido aos autos, com o objetivo de comprovar a cessão de direitos sobre o veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, confere apenas poderes limitados ao procurador, obstando, inclusive, a possibilidade de substabelecimento, além de não ostentar caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, tampouco dispensar a prestação de contas, sendo que se atribuem tais características à procuração in rem suam. Ademais, os comprovantes de pagamentos colacionados apontam a ocorrência de depósitos bancários efetuados na conta bancária de titularidade da esposa do sócio-proprietário da pessoa jurídica outorgante mandante, mas não esclarecem se foram realizados pelo embargante.
3. Dessa forma, observado que as provas produzidas pelo ora recorrente não são capazes de comprovar a cessão de direitos por ato oneroso em data anterior à penhora realizada no cumprimento de sentença intentado em desfavor da pessoa jurídica outorgante da procuração, revela-se escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos de terceiro.
4. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento de custas e honorários advocatícios, ou seja, obrigações decorrentes da sucumbência, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.